Tribunal: TJMT
Processo: 1013186-47.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013186-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO MORAES - CPF: 815.948.361-91 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Reinaldo Moraes contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do procedimento administrativo de recuperação de consumo realizado pela concessionária Energisa e condenando o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o procedimento administrativo de recuperação de consumo realizado pela concessionária observou os requisitos legais e regulamentares; e

(ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivada por débitos pretéritos, é medida legítima e se configura ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o procedimento administrativo de recuperação de consumo observou as exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com ciência do consumidor, ainda que este tenha se recusado a assiná-lo, bem como a elaboração de relatório técnico e registros documentais adequados.

4. A cobrança relativa ao consumo não registrado por defeito no medidor, referente ao período de junho/2021 a dezembro/2022, é legítima, desde que realizada conforme os critérios técnicos definidos pela ANEEL.

5. Contudo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida mais de um ano após o vencimento das faturas de recuperação de consumo, afronta o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 699), segundo o qual o corte é admissível apenas em relação aos débitos dos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade.

6. A interrupção indevida do serviço essencial gerou dano moral in re ipsa, impondo-se a condenação da concessionária ao pagamento de indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança de consumo não registrado em razão de defeito no medidor, desde que observados os procedimentos e critérios definidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

2. É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos que ultrapassem o período de 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, sendo devida, nesse caso, indenização por danos morais decorrente da interrupção indevida do serviço essencial."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 114, 129, 130 e 132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 10.12.2014 (Tema 699); STJ, AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
REINALDO MORAES
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
”
(Proc. nº
1013186-47.2024.8.11.0003
), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenado a autora ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (cf. Id. nº 279563876).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que “
não tinha nenhum conhecimento acerca do procedimento administrativo elaborado unilateralmente pela recorrida, posto que somente quando recebeu as duas faturas de revisão de consumo, no valor de R$ 918,90 e R$ 5.000,51”.

Aduz, ainda, que a inspeção do medidor da unidade consumidora de sua residência foi realizada sem sua ciência e sem sua presença, e que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não contém sua assinatura, o que, segundo sustenta, vicia o procedimento e torna ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Argumenta, também, que o corte do fornecimento decorreu de suposta dívida pretérita, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta que permaneceu por nove dias sem energia elétrica, sendo o serviço restabelecido apenas por força de decisão liminar, o que lhe causou relevantes transtornos, constrangimentos e humilhações, ensejando, em sua ótica, a reparação por danos morais.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do procedimento administrativo, reconhecida a inexigibilidade das faturas relativas ao consumo supostamente recuperado e, por fim, que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do corte indevido no fornecimento de energia elétrica (cf. Id. nº 279563878).

Em contrarrazões, a apelada refuta integralmente os argumentos recursais, pugnando pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 279563880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade dos procedimentos de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2213767-3, que culminaram na emissão de faturas extraordinárias nos valores de R$ 918,00 e R$ 5.000,51, referentes a consumos não faturados em virtude de defeito no medidor (desvio de energia no ramal de entrada), apurados no período de junho de 2021 a dezembro de 2022 (cf. Id. nº 279563861), bem como à legalidade dos métodos adotados pela concessionária para cobrança do débito, inclusive mediante suspensão do fornecimento.

É incontroversa a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, não se pode perder de vista que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, prestado mediante concessão, e cujos atos são regidos também pelas normas específicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), gozando de presunção relativa de veracidade e legitimidade.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da RN nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo”.

Já o subsequente art. 130 da RN nº 414/2010 dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva” (“caput”), entre os quais se insere a “utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade” (inciso III), e, por sua vez, o caput do art. 132 da mesma resolução prevê que “o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo”.

No caso dos autos, observa-se que a MMª Juíza de origem concluiu pela regularidade do procedimento adotado pela concessionária, reconhecendo a validade da cobrança do consumo não registrado pelo medidor defeituoso, bem como a inexistência de elementos que justificassem a procedência do pedido de indenização por danos morai:

De fato, ao reexaminar a documentação constante dos autos, constata-se que, por meio dos procedimentos administrativos corretos e adequados à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo, a Energisa detectou irregularidades no medidor de consumo referente à UC em questão e apurou o consumo e valor que deixaram de ser indevidamente apurados em dado período.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 108213004, datado de 23.10.200 contém a descrição da inspeção realizada na UC nº 2213767, a qual contou com a presença/participação da consumidora (que se recusou a assiná-lo), sendo indicado pelo técnico responsável pela vistoria a hipótese de

“
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA, FEITO A REGULARIZACAO E UC NORMALIZADA
” (cf. Id. nº 279563872); acompanhando o TOI, há registros fotográficos do procedimento de inspeção (cf. Id. nº 279563865).

Também constam dos autos o “
Históricos de Conta e de Consumo do Cliente
”, “
Ordens de Serviço
” e a “
Carta ao Cliente – 2ª via”
(cf. Id. nº 279563866, 279563867, 279563868, e 279563861, respectivamente), que comprovam que o consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, sobre os critérios e métodos observados à apuração e formação do débito de recuperação de consumo, e, nesse particular, não há crítica a ser feita ao critério adotado, eis que, uma vez comprovado o procedimento regular, conforme o foi, vide os documentos acima citados, a recuperação de consumo deverá ser realizada segundo o que prescreve o art. 130 da RN nº 414/2010/ANEEL.

Com efeito, o
conjunto probatório comprova a observância do procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, I) e à garantia de
ciência e participação da consumidora no procedimento (
RN nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 3º), não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação, sendo que, ao assim proceder, a
Energisa agiu em exercício regular do direito, em obediência ao art. 114, II, da
RN nº 414/2010 da ANEEL, que determina que, “
caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
faturamento a menor: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas
”,
sendo lícita e adequada a cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Portanto, considerando que a ré/apelante demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Contudo, a causa de pedir dos pleitos declaratório e indenizatório não é exatamente a mesma, e um não decorre diretamente do outro, de modo que a conclusão de higidez da inspeção realizada na UC do autor pela Concessionária não sepulta a pretensão indenizatória.

As faturas eventuais nos valores de
R$ 918,00 e R$ 5.000,51
, foram emitidas com vencimento estabelecido para o dia 24/02/2023 referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante
os períodos de 06/2021 a 12/2022
(cf. Id. nº 86166482 - pág. 1), e a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica ocorreu no dia 29/05/2024, ou seja, mais de um após o vencimento, mostra-se ilegal o corte efetivado pela Concessionária/ré.

É que, conforme decidido pelo eg. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 699), “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante
prévio aviso ao consumidor
,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação
” (REsp nª 1.412.433/RS) –
grifei
.

Ou seja, ainda que possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
”, a fatura cobrada e cujo inadimplemento justifica o corte só pode abranger “
período de 90 dias anterior à constatação da fraude
”.

No caso, o “
Carta Registrada
” mostra que as faturas de recuperação de consumo, que, como a própria Concessionária reconhece e comprova, refere-se aos 19 meses decorridos entre junho/2021 e dezembro/2022 (cf. Id. nº 279563861), período evidentemente superior aos 90 dias consagrados pela jurisprudência, sendo incontroverso que o religamento só ocorreu no dia 04.06.2024 por força de liminar (cf. Id. nº 279562946), inegável a ilegal manutenção da suspensão de fornecimento de energia elétrica como forma de coação para pagamento de faturas de débitos pretéritos, o que, como se sabe, gera dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. (...) 4. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 324.970/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para julgar procedente o pedido indenizatório, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000.00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (04/06/2024), data em que deveria ser religada a energia) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão, a título de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais em igual proporção, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025